Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034032-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI - CPF: 571.000.631-91 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato de locação comercial. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à suposta ausência de liquidez do título executivo, alegando que os valores cobrados são variáveis e não demonstrados de forma objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da alegação de ausência de liquidez do título executivo extrajudicial fundado em contrato de locação comercial com valores variáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado embargado enfrenta expressamente a questão da liquidez do título, reconhecendo que o contrato de locação, por si só, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, estando acompanhado de documentos que apenas conferem liquidez ao valor cobrado.

O voto condutor assinala que os boletos e planilha de cálculo funcionam como demonstrativos do valor devido, mas o fundamento jurídico da execução reside no contrato de locação prorrogado tacitamente.

Reconhece-se que a própria parte executada permaneceu no imóvel após o término contratual formal, gerando prorrogação tácita nas condições originalmente pactuadas, inclusive quanto ao critério de cálculo dos aluguéis.

A insurgência recursal representa mero inconformismo com a decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito já apreciado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O prequestionamento é considerado atendido com a efetiva análise das questões, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de locação comercial, ainda que preveja valor variável, constitui título executivo extrajudicial quando acompanhado de demonstrativos de cálculo, desde que contenha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A prorrogação tácita do contrato mantém as condições originariamente pactuadas, inclusive quanto à forma de cálculo do aluguel.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria for efetivamente enfrentada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, VIII, e 1.022; Lei no 8.245/91, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1907947/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.03.2022, DJe 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1034032-60.2025.8.11.0000

NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

X
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto por
NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI
, em contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, mantendo a decisão de origem que
rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial.

Para tanto,
a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado tese expressamente deduzida acerca da inexistência de liquidez do título executivo.

Argumenta que o contrato de locação previa valor variável, dependente de apuração prévia, e que os boletos bancários apresentados possuem valores distintos, sem comprovação de sua origem e aceitação.

Aduz que a execução encontra obstáculo jurídico na ausência de liquidez, pois o valor não consta do título, inexiste planilha idônea e demonstrativa do débito com critérios objetivos, há necessidade de apuração prévia de saldo e os documentos anexados não permitem identificar o
quantum
debeatur
com segurança.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para extinguir a execução ou determinar prévia liquidação do crédito.
Prequestiona
expressamente
artigos infraconstitucionais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado tese expressamente deduzida acerca da inexistência de liquidez do título executivo, em razão da previsão contratual de valor variável para o aluguel.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada, não havendo a omissão apontada.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que o contrato de locação comercial firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, por ostentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme interpretação pacífica da jurisprudência.

Em outros termos, a execução não se fundamenta exclusivamente nos boletos bancários, mas no contrato de locação prorrogado tacitamente, conforme reconhecido pela própria agravante, que permaneceu no imóvel até 2004, prorrogando a avença nas condições anteriormente ajustadas, conforme art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91.

No voto condutor do acórdão, ficou consignado que "os boletos bancários e a planilha de débitos funcionam apenas como demonstrativos do valor devido, conferindo liquidez ao título, mas o fundamento jurídico da execução é o próprio contrato de locação".

Portanto, a questão da liquidez do título executivo foi expressamente enfrentada pelo acórdão, tendo sido reconhecido que o contrato de locação, acompanhado dos boletos e planilha de cálculos, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para embasar a execução.

Ademais, como bem destacado no acórdão, a própria embargante reconheceu, em sede de embargos à execução, que manteve suas atividades no imóvel até fevereiro de 2004, o que torna incontroversa a existência de prorrogação tácita do contrato para além do termo final originalmente previsto, nas mesmas condições anteriormente ajustadas, incluindo a forma de cálculo do aluguel.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1 .022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1907947 RS 2020/0314169-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Quanto ao prequestionamento, vale ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, basta que as questões tenham sido decididas, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026